Tribunal: TJDFT
Processo: 0721117-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) No do Processo: 0721117-63.2025.8.07.0000 REQUERENTE: ATACADAO DIA A DIA S.A REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DF TERRITORIOS, DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de pedido de atribuição de efeito suspensivo à Apelação interposta por Atacadão Dia a Dia S.A contra a r. sentença Id. 228621379 que, nos autos da Ação Civil Pública no 0700778-63.2024.8.07.0018, julgou procedentes os pedidos formulados pelo Ministério Público para declarar a nulidade da Decisão no 31/2023- SEFAZ/SEF/SUREC, proferida no Processo SEI-GDF no 04034-00012573/2023-44, de forma a reativar as CDAs nos 50222906200 (referente ao AI no 1032/2020 – Processos nos 00040-0008466/2020-66) e 50222907797 (referente ao AI no 1023/2020 – Processo no 00040-00009590/2020-49), independentemente do parcelamento da dívida. Em suas razões recursais, afirma que o Distrito Federal, contrariando o comando judicial, reativou as CDAs questionadas e passou a cobrar os valores que entende devidos. Defende que a reativação das CDAs torna exigível a dívida de R$ 836.273,77, o que pode obstaculizar o parcelamento anteriormente concedido, restando demonstrado haver risco de dano grave e de difícil reparação. Requer, por fim, a concessão de efeito suspensivo, até o julgamento do recurso. É o relatório. Decido. Dispõe o art. 14 da Lei no 7.347/85 que, no âmbito da Ação Civil Pública, o magistrado poderá conferir efeito suspensivo ao recurso para evitar dano irreparável à parte. No caso em exame, verifico que, de fato, o Réu não atendeu ao comando da sentença, o que pode ocasionar graves danos ao Agravante. Compulsando os autos, observo que o Magistrado, ao apreciar os Embargos de Declaração opostos por Atacadão Dia a Dia S.A foi enfático ao afirmar que a procedência do pedido formulado pelo Ministério Público não implicaria a imediata reativação das CDAs. Confira-se: “(...) Nada obstante, a Embargante tem razão em um ponto (o que não significa que a sentença foi proferida de forma omissa, contraditória ou obscura). A conduta adotada pelo Distrito Federal emana de erro de interpretação quanto à eficácia do decisum. Veja-se que a sentença declarou a nulidade da decisão no 31/2023- SEFAZ/SEF/SUREC, a fim de reativar as CDAsno 50222906200 e no 50222907797. Não foi determinada, no entanto, a rescisão do parcelamento da dívida. Isso sequer foi objeto do pedido deduzido pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Quer-se dizer que a sentença proferida manteve intacto o parcelamento realizado pelo Atacadão Dia a Dia S/A. Se rescindido, outro fator deve ser utilizado para tanto, mas não o decisum aqui objurgado. Sabe-se, ademais, que o parcelamento da dívida é causa que suspende a exigibilidade do crédito tributária, na forma do artigo 151, inciso VI, do Código Tributário Nacional. Se o parcelamento não foi atacado/invalidado pela sentença, não há motivo para, com base nela, frustrar-se os efeitos dele. Por fim, decerto, não há nos autos qualquer decisão concedendo tutela provisória ou antecipando os efeitos da tutela. Isso, portanto, não pode ser utilizado para fins de reativação imediata das CDAs tratadas no dispositivo sentencial. Obviamente, não cabe a este juízo tratar do efeito em que eventual recurso de apelação será recebido. Trata-se de matéria afeita à segunda instância. Ante o exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS E LHES DOU PROVIMENTO PARCIAL, tão somente para integrar a sentença com os esclarecimentos acima, sem modificá-la.” (Id. 232106893) No entanto, de acordo com os documentos juntados pelo Requerente (Ids. 72249387, 72249388 72249389, 72249390 e 72249391), o ente fazendário reativou as CDAs, infringindo o comando sentencial. Dessa maneira, revela-se prudente conceder o efeito suspensivo postulado, com base no art. 14 da Lei n.o 7.347, de 24 de julho de 1985. Ante o exposto, recebo a Apelação no duplo efeito (devolutivo e suspensivo), devendo o Distrito Federal se abster de reativar as CDAs. Publique-se e intimem-se. Brasília, 4 de junho de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora